Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008274-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSÉ RODRIGUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUANTO À MODIFICAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRECEDENTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
recurso parcialmente provido.

Diante da expressa anuência do credor, os índices de correção monetária serão fixados conforme postulado pela Fazenda Pública.

Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, na hipótese em que não houve a extinção do feito, com o consequente prosseguimento do regular tramite processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos autos do Cumprimento de Sentença no
59492-60.2013.811.0041
, requerido por
JOSÉ RODRIGUES
, que indeferiu o pedido de revisão quanto aos juros e correção monetária do cálculo elaborado pela contadoria, face a ocorrência da preclusão.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que são passiveis de revisão, de ofício ou a requerimento da parte, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

Argumenta que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assevera que mesmo diante da ausência de impugnação pela Fazenda Pública em relação ao equívoco da Contadoria Judicial quanto aos juros moratórios e correção monetária, revela-se possível sua correção
ex officio
pelo Juiz.

Afirma que a aplicação dos critérios de atualização pode ser alegada a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício, não fazendo falar em preclusão consumativa.

Alega que, publicada a sentença, o juiz pode alterá-la para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões apresentadas no id.
8870092
, oportunidade em que o Agravado manifesta anuência com a incidência da correção monetária nos termos em que postulados pela Fazenda Pública; requerendo, entretanto, a manutenção dos cálculos no que tange aos juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, registre-se que, o Tribunal da Cidadania, possui precedentes no sentido de que, os juros de mora e a correção monetária são encargos inerentes à obrigação principal, e podem ser revistos por ocasião de liquidação de sentença, ainda que já homologado cálculo, não havendo se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ.

(...)
O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão
. (...)”

(AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Pois bem.

Insurge-se a Fazenda Pública Estadual, postulando pela correção monetária do valor devido, pelo INPC até a data de 29/06/2009, pela TR, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, após, pela aplicação do IPCA-e.

Pretende ainda o Agravante, a incidência dos juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação, e não a contar do vencimento da dívida.

Cumpre esclarecer que, o Agravado não opôs resistência à pretensão do Recorrente, quanto à modificação dos consectários legais, bem como em relação aos índices aplicáveis para fins de correção monetária.

Destarte, deverá ser aplicado nos cálculos, os índices de correção monetária, nos termos em que postulados pelo Agravante, quais sejam: pelo INPC até a data de 29/06/2009, pela TR, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, após, pela aplicação do IPCA-e.

Remanesce então a necessidade de se aferir o termo inicial de incidência dos juros moratórios e seu percentual.

Da análise dos cálculos elaborados pela contadoria do Juízo, verifica-se que estes foram realizados utilizando-se o percentual de 0,5% ao mês, nos termos em que postulados pelo Recorrente.

Destarte, o Agravante carece do interesse recursal, considerando que os juros moratórios foram aplicados na forma em que postulada na peça recursal.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao Recorrente, no que tange à pretensão de incidência a partir da citação.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Egrégia Corte de Justiça possuem precedentes no sentido de que, em se tratando de ação de execução movida em desfavor da Fazenda Pública, os juros de mora incidem a partir da citação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, ou seja, somente são devidos após a citação do executado
. A propósito: AgRg no Ag 1.283.399/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; AgInt no AgRg no REsp 1.574.554/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2016. (...).” (AgInt no REsp 1319460/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles.

‘A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração’ (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso,
os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Por fim, necessário consignar que não há falar em majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, uma vez que, não houve a extinção do feito e a demanda seguirá seu tramite regular.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

(...) Consoante a literalidade do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015,
a majoração da verba honorária em sede recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.

3.
Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios
.” (AgInt no AREsp 1450265/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA "C'. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO.

(...) 4. Em relação ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não merece reforma o acórdão hostilizado, pois o Tribunal de origem consignou que a majoração dos honorários advocatícios pressupõe o arbitramento, no juízo de primeiro grau, dos honorários de sucumbência, situação inexistente nos autos, pois o Agravo de Instrumento foi interposto pela empresa para combater a decisão que rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade, isto é,
ato judicial que não resultou na extinção do feito, mas, pelo contrário, no seu prosseguimento
.(...)” (REsp 1762602/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível
, para aplicar os índices de correção monetária, pelo INPC até a data de 29/06/2009, pela TR, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, após, pela aplicação do IPCA-e; bem como para fixar como termo inicial dos juros moratórios, a data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020